Tribunal: STF
Processo: ARE 1494860
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 242, p. 1-7), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS, ALIADOS ÀS CONVERSAS EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. VERSÃO DEFENSIVA DESTOANTE DO ACERVO AMEALHADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. POR FIM, PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR APREENDIDO. INVIABILIDADE. BEM UTILIZADO NO EXERCÍCIO DO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Mostra-se necessária a condenação do réu quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas. 



    2. Quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, devem ser levadas em consideração não apenas a quantidade de pena imposta, mas também as particularidades objetivas e subjetivas da espécie, com destaque para a reincidência penal e as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal). Nesse contexto, a reincidência do acusado, a denotar especial contumácia criminosa e recomendar punição mais severa, obstam o abrandamento do regime prisional. 



    3. À luz do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 63, inciso I, da Lei n. 11.343/06, possível a decretação do perdimento de aparelho celular apreendido em decorrência do tráfico ilícito de drogas.” (eDOC 242, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 262, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 270, p. 1-16), no qual se alegou violação aos artigos 1º, inciso III; 5º, caput, e inciso X; da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 269, p. 1-12).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 283 e 286).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 296, p. 1-4), bem como do AREsp (eDOC 295, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.521.052/SC (eDOC 328, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 341, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 349, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 239.606/SC (certidão; eDOC 351, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão agravada (eDOC 286, p. 1-2):



    “1. Alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição da República 



    1.1. Da alegada violação aos arts. 1º, III, e 5º, caput e X, ambos da Constituição da República. 



    No ponto, ao alegar violação aos arts. 1º, III, e 5º,caput e X, ambos da Constituição Federal, requereu a ‘declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto do art. 33 da Lei 11.343/2006 para afastar a incidência do referido tipo penal para a hipótese em que for apreendido menos de 25 gramas de maconha (no caso 4,7 gramas), sem a ocorrência de fundamentação exauriente’ (Evento 45, fl. 15). 



    Ocorre que, primeiramente, verifica-se que a tese defensiva não foi analisada pela Corte estadual sob a ótica do dispositivo constitucional apontado como violado, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e logo enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada’; e ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.



    Conforme entendimento do Excelso Pretório, é indispensável que a decisão vergastada, de maneira inequívoca, tenha se manifestado expressamente acerca do(s) dispositivo(s) tido(s) por desrespeitado(s), sendo inadmissível o prequestionamento implícito. 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DA TESE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Nos termos da Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1379741 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...]. 3. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento) desta CORTE SUPREMA. [...]. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1386613 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 21-10-2022 PUBLIC 24-10-2022). 



    O recurso não merece ascender, portanto, pelo impedimento das súmulas 282 e 356 do STF. 



    Diante de tais óbices, o recurso não preenche os requisitos para ascender à Corte Suprema.” (eDOC 286, p. 1-2)



    Ainda que assim não fosse, sobre o tema, destaco da decisão por mim proferida no citado HC 239.606/SC impetrado em favor do ora recorrente:



    “(...)



    Colho trechos da sentença:



    Por ocasião do seu interrogatório judicial, o acusado negou a autoria do crime de tráfico de drogas. Confessou que a droga, o celular e o dinheiro eram seus, mas que não eram utilizados para o tráfico de drogas. Relatou que foi preso em razão de um mandado de prisão oriundo do Estado do Pará, do ano de 2008, decorrente de um condenação definitiva. Afirmou que comprou o carro Fiesta há um mês antes da prisão, e sequer chegou a efetuar o pagamento da primeira parcela do automóvel. Disse que mora há dez anos em Brusque-SC. Negou que falou aos policiais que vendeu droga naquele dia. Confirmou que franqueou o acesso ao celular aos agentes da lei, e que não consta qualquer informação de tráfico no celular. Informou que foi preso por vinte dias em Belém-PA, no mesmo processo do assalto que possuía mandado de prisão em aberto, em que foi condenado à pena de seis (6) anos e oito (8) meses. Por fim, confirmou que foi internado no Pará por uso excessivo de drogas(mídia do Evento 62).



    [...]



    No mesmo sentido, o policial civil Dennis Baldança Caldas acrescentou dizendo que possuía informações que o acusado estava traficando maconha na cidade de Brusque-SC e que tomou conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor deste, o qual foi expedido pela Justiça do Pará. Consignou que tal mandado era relativo ao crime de roubo. Disse que descobriram que o acusado trabalhava na empresa Sul Brasil Têxtil, localizada no Bairro Dom Joaquim, em Brusque-SC, onde efetuaram a prisão. Acrescentou que, em busca veicular, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha. Disse que o acusado confirmou que havia vendido droga momentos antes da chegada dos agentes da lei. Franqueada a entrada em seu imóvel, disse que foram localizados farelos de maconha próximo ao berço de uma criança, filho do acusado. Na delegacia de polícia, confirmou que o acusado forneceu a senha do celular, de modo que analisou as conversas contidas no referido dispositivo móvel, as quais eram referentes à comercialização de drogas por parte do acusado. Esclareceu que as denúncias anônimas davam conta do nome do acusado e do carro que utilizava para comercializar drogas (mídia do Evento 62).



    Com efeito, emerge da prova dos autos, de forma robusta e concludente, que o denunciado efetivamente adquiriu, transportou, trouxe consigo e guardou a porção de maconha apreendida pela polícia militar com o único intuito de comercializá-las, fato devidamente comprovado no curso da instrução criminal. 



    Neste norte, não há dúvidas quanto à destinação comercial da droga, até mesmo porque John confessou aos policiais militares o exercício do tráfico. Além disso, já na delegacia de polícia, o acusado forneceu a senha do celular, de modo que constatou-se pelo agente públicos conversas alusivas à traficância realizada pelo acusado. 



    Não obstante, as conversas extraídas do aparelho celular apreendido foram transcritas pelo representante do Ministério Público em suas alegações finais (páginas 8-11), encontrando-se conversas alusivas à traficância (eDOC 2, p. 184)



    Ao contrário do alegado pela defesa, os autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.



    A baixa massa apreendida, de igual modo, não significa, automaticamente, infração ao artigo 28 da Lei de Drogas, sobretudo porque o traficante, a cada venda que faz, possuirá menos substância até, se for o caso, zerar o estoque.



    Não há, portanto,  teratologia a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)” (DJe 12.4.2024)



    Frise-se, ainda, que a supracitada decisão proferida no HC 239.606/SC transitou em julgado aos 3.5.2024 (Portal Eletrônico do STF).



    Finalmente, acentuo que os fundamentos decisórios aqui esposados também afastam a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício aqui requerido (eDOC 296, p. 10-14), até porque não visualizo evidente constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, ‘(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício’.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente